Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-68.2022.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002789-68.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (APELADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (APELADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (APELADO), MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), SADRAQUE MATEUS BARBOSA - CPF: 706.350.901-20 (APELADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (APELADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (APELADO), JHONNATAN DE JESUS SANTOS - CPF: 708.795.982-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE VIANA DA SILVA (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002789-68.2022.8.11.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUVENIL PEREIRA DA SILVA, SADRAQUE MATEUS BARBOSA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO E RESE. PRELIMINARES REJEITADAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPRONÚNCIAS CONFIRMADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos interpostos contra sentença que pronunciou Márcio Ranielly Marques da Silva pelos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil e à traição), ocultação de cadáver e organização criminosa, e impronunciou Juvenil Pereira da Silva e Sadraque Mateus Barbosa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há inépcia da denúncia, por ausência de justa causa, em relação aos crimes de ocultação de cadáver e organização criminosa; (ii) o Ministério Público carece de interesse recursal acerca da impronuncia dos denunciados; (iii) os elementos colhidos no
iter
processual justificam a pronúncia dos apelados; (ii) as prova angariadas fornecem indícios suficientes do envolvimento de Márcio Ranielly Marques da Silva nos crimes.

III. Razões de decidir

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente os fatos e os indícios de autoria, inexistindo inépcia.

É admissível a apelação contra sentença de impronúncia, nos termos do art. 416 do CPP.

A

A pronúncia de Márcio Ranielly foi mantida diante da existência de indícios satisfatórios de autoria fornecidos pelo conjunto de elementos produzido ao longo do
iter
processual.

A ausência de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia quando há provas indiretas idôneas que comprovam a materialidade delitiva, conforme precedentes do STJ.

A impronúncia de Juvenil Pereira da Silva e Sadraque Mateus Barbosa foi mantida, por ausência de indícios mínimos de autoria ou participação direta nos homicídios, não sendo suficiente a mera indicação de que integram a organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de autoria justifica a pronúncia do acusado. 2. Nos crimes cometidos em contextos de organização criminosa violenta, quando o temor da comunidade inviabiliza o depoimento de testemunhas presenciais, é possível a pronúncia com base em provas indiretas.
3. A singela indicação de que os recorridos integram facção criminosa, desacompanhada de elementos concretos de participação na empreitada homicida, não autoriza a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 414, 416; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 211 e 29; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/9/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417) Nº 1002789-68.2022.8.11.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUVENIL PEREIRA DA SILVA, SADRAQUE MATEUS BARBOSA

RECORRENTE:
MÁRCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em desfavor de sentença que
impronunciou
Juvenil Pereira da Silva e Sadraque Mateus Barbosa e
pronunciou
Marcio Ranielly Marques da Silva, pelos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, no art. 211 do Código Penal e no art.2º da Lei n. 12.850/2013 (homicídio qualificado pelo motivo fútil e à traição, ocultação de cadáver e organização criminosa).

Nas razões do apelo, o Ministério Público assevera que: 1) “o
juízo primevo desconsiderou indícios que, apreciados em seu conjunto e sob a ótica correta do juízo de admissibilidade, mostram-se plenamente suficientes para autorizar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri
”; 2)
“os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores [...], além do depoimento do Delegado de Polícia [...], forneceram detalhes pormenorizados e tecnicamente fundamentados sobre a estrutura hierárquica da organização criminosa Comando Vermelho no Município de Paranatinga/MT, identificando com precisão as funções exercidas pelos acusados e sua participação nos crimes que ora se discute”;
3)
“as declarações prestadas pelas testemunhas protegidas, ouvidas em fase administrativa, sob o programa federal de proteção, corroboram de forma consistente e detalhada as informações prestadas pelos agentes policiais em juízo”
(Id. 324750074 - pág. 1-9).

No recurso em sentido estrito, a defesa de Márcio Ranielly Marques da Silva aduz que: 1) deve-se reconhecer a “
ausência de justa causa e/ou insuficiência probatória

quanto aos crimes previstos do artigo 2º, da Lei 12.850/2013, e artigo 211 do Código de Processo Penal
”; 2) “
não há na denúncia qualquer imputação, mesmo que resumida, dos elementos constitutivos do tipo penal, dentre eles o número mínimo de pessoas para sua realização, as respectivas divisões de tarefas, o que faz com que a denúncia careça de justa causa
”; 3) é necessário a
“despronúncia do acusado, ante a ausência de fundamentação legal quanto a indícios mínimos de autoria/participação delitiva, eis que somente baseadas em elementos de informações colhidos em sede policial, violando-se, assim, o artigo 155 do mesmo códex, bem como pela impossibilidade de pronunciar o recorrente unicamente em testemunhas indiretas “ouvir dizer””
(Id. 324750071 - pág. 1- 9).

Contrarrazões no Id. 324750080 - pág. 1-4, 324750084 - pág. 1-13 e 327861876 - pág. 1-5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
rejeição da preliminares, e, no mérito, pelo provimento da apelação ministerial, para que os acusados Juvenil Pereira da Silva e Sadraque Mateus Barbosa sejam pronunciados como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, para serem oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Paranatinga/MT, e pelo desprovimento do recurso em sentido estrito interposto pelo réu Márcio Ranielly Marque da Silva, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida em seu desfavor
” (Id. 332425891 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002789-68.2022.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

Como visto, Márcio Marcio Ranielly Marques da Silva sustenta que a denúncia é inepta quanto aos crimes de organização criminosa e ocultação de cadáver, aduzindo que “
não há [...] qualquer imputação, mesmo que resumida, dos elementos constitutivos do tipo penal”.

A preliminar não prospera.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

In casu
, a inicial acusatória consignou:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, desde data incerta, os acusados (i) integram pessoalmente organização criminosa. Outrossim, no dia 14 de fevereiro de 2022, (ii) mataram Rosineide Viana da Silva por motivo fútil, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como (iii) ocultaram o seu cadáver.

Na data de 14 de fevereiro de 2022, no período vespertino, Rosineide Viana da Silva foi convidada por seu amigo Jackson Roberto Southier para comparecer em sua residência. Nessa toada, de acordo com o relato de testemunhas que solicitaram anonimato, sob proteção federal, Rosineide Viana da Silva foi colocada à força em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, pertencente a Márcio Ranielly Marques da Silva.

Conforme a investigação promovida pela Polícia Civil, Jackson Roberto Southier

comercializa entorpecentes da organização criminosa Comando Vermelho,
de modo que atraiu a vítima, usuária de drogas, para a sua residência. Isso porque havia a suspeita, por integrantes do Comando Vermelho, de que a vítima fosse integrante de uma organização criminosa rival.
A autoridade policial apurou, ainda, que a ordem para a execução de Rosineide Viana da Silva foi dada por Ulisses Batista da Silva, Fábio Augusto Ferreira Santos e Juvenil Pereira da Silva, lideranças do Comando Vermelho.

Assim, a vítima Rosineide Viana da Silva foi levada para local ainda desconhecido e, então, assassinada.
A autoridade policial, por seu turno, apurou que Márcio Ranielly Marques da Silva,
Welington Pimentel da Silva, Sadraque Mateus Barbosa, Weslen Rodrigues Rocha e Israel do Nascimento Silva
são os executores da organização criminosa Comando Vermelho em Paranatinga-MT
(ID 96505850). Por fim, os executores queimaram e descartaram o cadáver em local por ora desconhecido.

Os familiares da vítima, então, acionaram a Polícia Civil. Por essa razão,
Jackson Roberto Southier
entrou em contato com a genitora da vítima, ameaçando-a nos seguintes termos: “você me entregou para a polícia, você vai pagar por isso”. Destaque-se que “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

O crime foi cometido por motivo fútil, em virtude de uma rixa entre organizações criminosas rivais, o que se revela absolutamente desproporcional. Por outro lado, o homicídio foi perpetrado à traição e mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima foi atraída, de forma premeditada, para a casa de um amigo e, ademais, encontrava-se desarmada e em desvantagem numérica. [...]
(Id. 324746393 - pág. 1-4).

Da leitura percebe-se, sem maiores dificuldades, que a exordial descreve a conduta que, em tese, se amolda ao crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 211 do CP.

Além disso, aponta que as provas coletadas até aquele momento forneceram indicativos bastantes das práticas delitivas pelo recorrente.

É verdade que o cadáver não foi encontrado.

No entanto, consoante entendimento pacificado, “
Caso existam elementos a indicarem a prática do crime de ocultação de cadáver, não se revela razoável exigir a localização do corpo da vítima, podendo a morte [...] ser atestada por outros elementos comprobatórios, já que tal vestígio material teria desaparecido em razão de conduta comissiva dos réus, o que não poderá favorecê-los. [...]”
(STJ, HC n. 376.678/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017).

Em relação ao crime de organização criminosa, o relatório de investigação n. 2022.13.19877, consignou:

Tendo em vista que Paranatinga é uma cidade pequena, onde as forças policiais já conhecem os principais líderes locais desta Facção, rapidamente localizamos o suspeito MÁRCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA (Vulgo: Dick Vigarista), considerado atualmente como o Gerente da Pasta Base de Cocaína do município, o qual possui um veículo com as descrições citadas acima (Gol branco).

É oportuno ressaltar que todo DECRETO DE MORTE relacionado aos interesses da facção, são decididos pelo
Voz Final
(geralmente conselheiros do líder geral da Facção Comando Vermelho de Mato Grosso, responsáveis por determinadas regiões - no nosso caso, o voz final seria o suspeito conhecido apenas por VELHÃO/VEIÃO), o
líder Regional
(responsável por Paranatinga, identificado como FÁBIO AUGUSTO), o
Gerente de Paranatinga
(identificado como Juvenil Pereira da Silva), com a participação dos
DISCIPLINAS
da cidade.

Partindo desta linha de raciocínio, se houve morte vinculada a interesses da Facção, consequentemente, todos os citados acima participaram de uma videoconferência (meio atualmente utilizado por eles em suas convenções) onde decidiram o destino da vítima.

Sabendo desta sistemática, facilmente chegamos ao suspeito RANIELLY, uma vez que é de conhecimento das forças policiais locais que ele é DISCIPLINA e possui um veículo com a descrição acima [...].

As testemunhas ouvidas de forma sigilosa [Lei 9.807/99], forneceram indícios do envolvimento dele no homicídio e no Comando Vermelho:

Delegado: E esses últimos homicídios que tiveram, como da Rosineide?

Testemunha 01: Então, por tudo que eu sei a moça tá morta e queimada,
porque foi comprovado que ela era do PCC
.

Delegado: Não realmente não era nem PCC, era de uma outra facção do norte. Mas me diz o seguinte
esse mesmo grupo que é da facção do Comando vermelho que executou ela
?

Testemunha 01:
Isso.
Só que assim, tem o cria também o Wesley Barbosa, que agora tá com cabelo loiro, que ta matando também. Mas só que assim, eles ta matando muita gente, as vezes não é só os mesmos, mas quem mata mesmo são só os 6, o Gibi também que já teve preso.

Delegado: Repetindo quem são os que tão matando, os executores?

Testemunha 01:
Marcio Ranyelli Dick Vigarista
, Sadrake Terrorista, Welligton Pimentel Bravo, Israel Nascimento vulgo Zika e cria que é o Weslei que é um de cabelo loiro
.

Testemunha 2: Que o declarante afirmou que tem ciência de que ela está desparecida, porém não sabe dizer aonde ela foi morta e a localização do corpo;
Que afirma que acha que foram os caras, a facção que praticou o crime
; Que fala que não sabe dos detalhes e que não pode confirmar as versões que Angélica falou a respeito dos fatos;
Que ouviu falar que o Dick Vigarista
e o Grilo estavam envolvidos no homicídio
e que o carro utilizado foi o Gol branco do Ranielly (vulgo Dick Vigarista
); Que também aduz que o Bravo pode ter participado, pois
são todos integrantes do quadro do Comando Vermelho
.

Rosemere Viana de Souza – mãe da vítima – relatou:

“[...] esta é a segunda vez em que ROSINEIDE vem morar em Paranatinga, e como a família é de origem do Estado do Pará,
há uma organização criminosa, rival à existente em Mato Grosso, e que este teria sido o motivo da desavença
, pois, JOÃO ANDRE, teria
acusado ROSINEIDE de pertencer à facção do norte (V2) e que por isso ela deveria morr
er; QUE ROSINEIDE, em acordo com a família, achou por bem e por mera precaução, ir embora deste município, e transcorrido cerca de 02 (dois) anos, ela decidiu voltar e construir laços permanentes aqui, e por estes motivos, a declarante acredita que alguém tenha emboscado sua filha à mando de JOÃO ANDRÉ, visto que ele se encontra preso, mas que isso, segundo rela, não o impediria de mandar executar
” (Id. 324746366 - pág. 1-2).

Jhonnatan de Jesus Santos – companheiro da vítima – contou a mesma história. Também disse que “
que na data em que Rosineide sumiu, Jackson enviou mensagem pelo WhatsApp chamando Rosineide para ir fumar Maconha em sua casa, sendo que ela foi sozinha até o local, pois neste dia o declarante estava na fazenda onde trabalhava; Que desde então, não tiveram mais notícia de Rosineide; [...] Que após a Polícia conversar com Jackson, ele foi até a casa da mãe de Rosineide e lhe ameaçou, dizendo: "você me entregou para a Polícia, você vai pagar por isso"

(Id. 324746371 - pág. 1-2).

A tudo isso, soma-se o trabalho investigativo realizado pela Polícia Judiciária Civil que confirmou as informações recebidas das testemunhas sem rosto, assim como as demais informações coletadas.

Não se pode olvidar que, para a denúncia, bastam elementos mínimos de autoria. Não se exige prova plena da culpabilidade:

[...] A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e apresenta indícios suficientes de materialidade e autoria do delito deve ser recebida [...]
(STJ, AgRg no HC n. 992.285/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

[...] A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente a conduta imputada ao paciente, com indícios suficientes de autoria e materialidade, não havendo inépcia. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 958.051/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Ademais, “
Nos crimes de autoria coletiva, a denúncia é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa
”. (STJ, Inq n. 1.660/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

Nesse sentido:

[...] Não há que se falar em malferimento do artigo 41 do Código de Processo Penal quando a denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta atribuída aos acusados, destacando-se que, "[...] nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados" (RHC n. 66.363/RJ. Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. DJe de 10/03/2016)” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022).

[...] A denúncia descreve, com clareza e objetividade, os fatos delituosos, a qualificação jurídica e o vínculo dos agentes, atendendo ao art. 41 do CPP; em crimes de autoria coletiva, não se exige minuciosa individualização na peça inicial quando há lastro indiciário suficiente, tema confirmado por precedentes do STJ (RHC 35.312/SP; HC 299.133/MG; HC 655.942/BA). [...]
(TJ/MT, N.U 1001768-98.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025).

Ainda que não fosse o caso, a superveniência da pronúncia prejudica o argumento, ante a ocorrência da preclusão. Confira-se:

[...] A alegação de inépcia da denúncia por falta de justa causa deduzida após a pronúncia caracteriza preclusão. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024).

[...] A alegação de inépcia da denúncia, suscitada após a prolação da sentença, torna preclusa a análise da quaestio (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, HC n. 346.587/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.)

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO MINISTERIAL, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a defesa de Sadraque Mateus Barbosa sustenta que o apelo interposto pelo Ministério Público não deve ser conhecido, por carência de interesse recursal, porque “
a impronúncia, por sua natureza, não é uma decisão de mérito que absolve o acusado, mas sim uma decisão processual que apenas encerra a primeira fase do procedimento do Júri por falta de prova mínima
” (Id. 327861876 - pág. 3).

O argumento não prospera.

Nos termos do art. 416 do CPP, “
Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Apelação como recurso cabível: tornou-se passível de impugnação por apelação a impronúncia e a absolvição sumária, a partir da Lei 11.689/2008. A posição assumida pelo legislador é correta. Ambas as decisões são terminativas do processo, não se justificando, pois, a interposição de recurso em sentido estrito, que se assemelha ao agravo de instrumento, logo, voltado a decisões interlocutórias
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, ág. 1492 –
e-book
).

Colaciono jurisprudência:

[...] Conforme previsão expressa do art. 416, do Código de Processo Penal, contra a decisão de impronúncia caberá recurso de apelação. [...]
(STJ, HC n. 367.761/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 4/11/2016).

[...] Nos termos do art. 416 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 11.689/2008, "[c]ontra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação." [...]
(STJ, HC n. 172.515/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 29/3/2012).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou a Fábio Augusto Ferreira Santos, Israel do Nascimento Silva,
Juvenil Pereira da Silva
,
Márcio Ranielly Marques da Silva
,
Sadraque Mateus Barbosa
, Ulisses Batista da Silva, Welington Pimentel da Silva, Weslen Rodrigues Rocha e Jackson Roberto Southier os crimes tipificados no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, e no art. 211 do Código Penal, e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, desde data incerta, os acusados (i) integram pessoalmente organização criminosa. Outrossim, no dia 14 de fevereiro de 2022, (ii) mataram Rosineide Viana da Silva por motivo fútil, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como (iii) ocultaram o seu cadáver.

Na data de 14 de fevereiro de 2022, no período vespertino, Rosineide Viana da Silva foi convidada por seu amigo Jackson Roberto Southier para comparecer em sua residência. Nessa toada, de acordo com o relato de testemunhas que solicitaram anonimato, sob proteção federal, Rosineide Viana da Silva foi colocada à força em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, pertencente a Márcio Ranielly Marques da Silva.

Conforme a investigação promovida pela Polícia Civil, Jackson Roberto Southier

comercializa entorpecentes da organização criminosa Comando Vermelho, de modo que atraiu a vítima, usuária de drogas, para a sua residência. Isso porque havia a suspeita, por integrantes do Comando Vermelho, de que a vítima fosse integrante de uma organização criminosa rival. A autoridade policial apurou, ainda, que a ordem para a execução de Rosineide Viana da Silva foi dada por Ulisses Batista da Silva, Fábio Augusto Ferreira Santos e Juvenil Pereira da Silva, lideranças do Comando Vermelho.

Assim, a vítima Rosineide Viana da Silva foi levada para local ainda desconhecido e, então, assassinada. A autoridade policial, por seu turno, apurou que Márcio Ranielly Marques da Silva
,
Welington Pimentel da Silva, Sadraque Mateus Barbosa, Weslen Rodrigues Rocha e Israel do Nascimento Silva são os executores da organização criminosa Comando Vermelho em Paranatinga-MT (ID 96505850). Por fim, os executores queimaram e descartaram o cadáver em local por ora desconhecido.

Os familiares da vítima, então, acionaram a Polícia Civil. Por essa razão, Jackson Roberto Southier

entrou em contato com a genitora da vítima, ameaçando-a nos seguintes termos: “você me entregou para a polícia, você vai pagar por isso”. Destaque-se que “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

O crime foi cometido por motivo fútil, em virtude de uma rixa entre organizações criminosas rivais, o que se revela absolutamente desproporcional. Por outro lado, o homicídio foi perpetrado à traição e mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima foi atraída, de forma premeditada, para a casa de um amigo e, ademais, encontrava-se desarmada e em desvantagem numérica. [...]
(Id. 324746393 - pág. 1-4).

Fabio Augusto Ferreira Santos, Israel do Nascimento Silva, Juvenil Pereira da Silva, Sadraque Mateus Barbosa, Ulisses Batista da Silva e Welington Pimentel da Silva foram impronunciados (Id. 324750027 - pág. 18).

Jackson Roberto Southier não recorreu da sentença de pronúncia (Id. 324750062 - pág. 6-7).

Os recursos não comportam provimento.

O conjunto probatório indica que Jackson atraiu a vítima para a residência dele, sob o pretexto de fazerem uso de drogas.

Enquanto ela estava no local, alguns homens apareceram, a arrastaram para um veículo VW Gol, de cor branca, e tomaram rumo ignorado.

Depois do ocorrido, ela nunca mais foi vista, e, apesar de existirem várias informações a respeito da morte dela, seu corpo nunca foi encontrado.

Quanto a Marcio Ranielly, as provas apontam que é o proprietário do veículo utilizado no sequestro da vítima.

Conforme Rosemere
Viana de Souza explicou, sua filha estava jurada de morte pelo Comando Vermelho, pois, além de ter uma dívida de drogas, era acusada a pertencer a fação rival no Estado do Pará.

A mãe da vítima asseverou que tomou conhecimento que alguns vizinhos presenciaram o momento em que ela foi retirada da casa de Jackson e ‘colocada à força’ no Gol branco e, em seguida, procurou a polícia.

O depoimento de
Rosemere
Viana de Souza na fase inquisitorial revela aspectos importantes do caso:

Que é genitora da desaparecida, Rosineide Viana da Silva
(20 anos); A declarante relata que sua filha atualmente está convivendo com Jhonatan (porém a declarante não soube informar o restante do nome do genro e tão pouco soube informar onde, em qual fazenda ele foi trabalhar atualmente, recorda-se de quem arranjou o emprego para ele, um tal de Alex do Supermercado Dias), e que o jovem casal, veio recentemente do Estado do Pará, tentar uma vida melhor neste município, e contaram com o apoio da declarante, estabelecida nesta cidade há 05 (cinco) anos; Relata que sua filha tem um filho, hoje com 07 (sete) anos de idade, fruto de um relacionamento anterior; Relata que os três residem na casa da declarante e que a convivência é pacífica entre todos; A declarante relata que seu genro começou a trabalhar nesta segunda-feira última, mesmo dia do desaparecimento de Rosineide, contudo, a declarante afirma que ele ainda não sabe o que aconteceu, visto que ambos não possuem celular e ele está incomunicável na fazenda em que trabalha;
A declarante relata que sua filha é usuária de drogas, mais especificamente, de maconha há mais de 05 (cinco) anos
e que para sustentar o vício, "ela dava os pulos dela, fazia programa por aí";
Que perguntada sobre o dia do desaparecimento
, dia 14/02, a declarante relata que tudo transcorria normalmente e que não notou na filha, qualquer sinal de preocupação ou angústia; Que à tarde, logo após o almoço, Rosineide, se aprontou e, enquanto usava o celular da declarante,
disse que ia na casa de um vizinho chamado "Jackson, fumar um brau (...)" e que logo voltaria, contudo, até o presente momento, a jovem não retornou para casa e tão pouco deu notícias;
Que sobre este rapaz chamado Jackson, a declarante informa que ele reside bem próximo à sua residência e que o conhece apenas de vista; Que perguntada sobre os trajes que Rosineide usava na ocasião, a declarante informa que ela trajava um body branco, com um shorts quadriculado preto e branco, além de chinelos de miçanga, tipo Havaianas; Que perguntada se Rosineide teve algum desentendimento recente com alguém, a declarante remete a um fato envolvendo João André da Silva Leal, há cerca de 02 (dois) anos atrás, pois, segundo relata,
esta é a segunda vez em que Rosineide vem morar em Paranatinga, e como a família é de origem do Estado do Pará, há uma organização criminosa, rival à existente em Mato Grosso, e que este teria sido o motivo da desavença, pois, João André, teria acusado Rosineide de pertencer à facção do norte (V2) e que por isso ela deveria morrer
; Que Rosineide, em acordo com a família, achou por bem e por mera precaução, ir embora deste município, e transcorrido cerca de 02 (dois) anos, ela decidiu voltar e construir laços permanentes aqui, e
por estes motivos, a declarante acredita que alguém tenha emboscado sua filha
à mando de João André, visto que ele se encontra preso, mas que isso, segundo rela, não o impediria de mandar executar; Questionada se Rosineide se queixou/expôs de dever dinheiro ao tráfico, a declarante relata que não; Que perguntada sobre a vida pregressa no Estado do Pará, a declarante informa que sua filha já foi presa e cumpriu pena por furto no município de Brasil Novo/PA (em 2021
).
[...]
(Id. 324746366 - pág. 1-2).

Na instrução processual, a informante ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP: [...] conta para a gente a história dela.

I: Porque é assim, ela era usuária de droga, ela e o outro meu filho, os dois [...], aí eles conheceram esse pessoal aí, entendeu?

MP: Que pessoal?

YI: Esse, o João André, o Jackson, essas pessoas aí, esses todos envolvidos no caso deles, aí o que que aconteceu?, ela sempre comprava, entorpecente na mão do Jackson, aí, quando foi uma vez, ela pegou, eu dei um celular para ela, ela foi lá com ele e empenhou esse celular, celular de mil e poucos reais, quase dois mil reais, eu perguntei pelo celular dela, ela foi e falou que tinha vendido, aí eu perguntei para ela para quem que ela tinha vendido, aí ela foi lá e me falou, depois de muita coisa, ela me falou a verdade; eu fui lá no Jackson, para ele perguntar quanto ela estava devendo, para ele devolver o celular dela, ele falou que o celular dela já tinha passado para frente, então ele não ia mais devolver o celular para ela, aí o que que aconteceu, depois ele contou para mim que ela ficava falando que ia mandar fazer não sei o que com ele, matar ele,
primeiro começou assim [...], porque ele tinha pegado, tinha ficado com o celular dela, então assim, a história toda começou por causa desse celular, fui e falei para ela: “larga isso de mão, se afasta desse pessoal” [...], eu fui e mandei ela para o Pará;
ele foi, pegou o irmão dela e deu uma pisa nele de fio, entendeu?, deram cem chibatadas nele, cortaram ele, retalharam ele mesmo, que as costas dele ficou só mesmo, sabe?,
ele pegou e falou para ela, vou pegar aquela tua irmã vagabunda e vou cortar o pescoço dela, vou pegar o coração dela, ai fui e peguei, mandei todos os dois para o Pará
, ela passou mais ou menos um ano lá no Pará; aí ela pegou e voltou para cá de novo, fui e falei para ela: “minha filha, é melhor você não vir para cá, porque aqui já aconteceu essas coisas com você, aí o André não é de confiança, pode ser que faça, você viu o que ele fez com seu irmão, entendeu?, as cem chibatadas que ele deu nele, no seu irmão”, “ah, mas eu não tenho mais nada com isso, com ele”, ela ficava duvidando do que poderia acontecer, o que aconteceu, quando ela veio para cá em dezembro, ela chegou aqui,
foi em novembro que ela veio do Pará, chegou aqui, aí ela já conhecia esse Jackson desse tempo aqui, já conhecia, o Jackson morava ali perto de casa
,
aí o Jackson começou a chamar ela para ir para lá, para poder fumar os bagulhos deles, entendeu
?, sempre eu falava para ela: “você não vai, você cai fora desse pessoal, minha filha”, mas você sabe que esse pessoal que mexe com droga não escuta conselho de mãe
; no dia que ela sumiu, ela saiu de lá de casa, ele mandou uma mensagem para ela, o Jackson, mandou uma mensagem para ela, falando que era para ela ir lá na casa dele, para ele fumar um tal de um brau, ela falou assim para mim: “mãe, eu vou lá na casa do Jackson, eu vou fumar um brau”, eu ainda falei para ela: “minha filha, não faz isso não, não vai não”, ela disse assim: “eu vou lá, daqui a pouquinho eu estou de volta”, então, foi a última vez que eu vi ela, ela foi para lá, para a casa do Jackson, bem pertinho de casa, porque ele morava bem pertinho de casa, passava só uma rua, na próxima rua já era a casa dele
,
aí foi de lá que ela sumiu e não apareceu mais
;
depois eu fiquei sabendo que viram eles carregando ela às 10 horas da noite, lá da casa dele
,
entendeu?, então, foi assim que começou tudo, começou assim.

MP: Certo, então, nesse dia que ela morreu, o Jackson que tinha chamado ela para ir lá na casa dele?

I: Isso, foi ele, foi ele que chamou ela para ir lá para a casa dele.

MP: E a senhora sabe com quem ele morava, com quem ele era envolvido, o Jackson?

I: Sim, ele era envolvido com o João André, ele era envolvido com esses outros aí, entendeu?, só que ele morava só lá no barraquinho velho dele para lá.

[...]

MP: E a senhora sabe se eles acusavam a filha da senhora, a Rosineide, de pertencer à facção do Norte?

I
: Sim, eles acusavam, foi geralmente por causa disso mesmo, eles falavam que como a gente é do Pará e lá... eu não sei muito bem essas coisas de facção, sabe?, mas diz que lá é uma facção e aqui é outra, entendeu?, então o Jackson falou que diz que ela era de lá da outra facção lá, que é contra eles aqui, então, tudo isso aí, entendeu?, ele falava que ela era de lá
, só que ela não era de nada, entendeu?, ela era só usuária mesmo.

[...]

MP: E ela tinha um companheiro na época?

I: Sim, tinha, ela tinha um marido que veio de lá do Pará junto com ela, o Jonnathan.

MP: E nesse dia ele tinha acompanhado ela?

I: Não, nesse dia, no dia que ela sumiu, ele tinha arrumado um serviço e ele foi trabalhar na fazenda, ele saiu de manhã para ir para a fazenda trabalhar e ela sumiu três horas da tarde, que foi a hora que ela saiu de lá de casa para ir para a casa do Jackson.

MP: A Rosineide, ela deixou filhos, deixou criança pequena?

I: Deixou, ela deixou um filho que vai fazer nove anos agora [...], quem cuida dele é eu e minha mãe, porque ele também não tem pai, né?

[...]

Defesa: [...] gostaria de saber, a senhora disse quando a magistrada perguntou e a douta Promotora de Justiça, que a senhora conhece todos os acusados?

I: Assim, porque ela sempre falava o nome deles lá em casa, entendeu?, ela sempre falava; pessoalmente mesmo eu conheço o Jackson e o João André, esses dois eu conheço pessoalmente, agora os outros era só porque ela comentava o nome deles, entendeu?

[...]

Defesa: [...], a senhora relata as mensagens trocadas pelo Jackson e sua filha no dia do desaparecimento dela, né?

I: Sim.

Defesa: Pelo que consta, a Roseneide não tinha telefone celular, ela usava o seu aparelho?

I: Sim, isso mesmo.

Defesa: Esse aparelho, ele foi apresentado na polícia, ele foi apreendido, foi periciado?

I
: Não, ele não foi apreendido não, no dia que o rapaz foi lá em casa para poder fazer o depoimento e tudo, eu mostrei ainda, entendeu?, mostrei tudinho, até porque estava ainda
, não era esse aparelho que eu tenho aqui, era o outro, era um A50.

[...]

Defesa: Certo, a senhora alega que naquele dia então a Roseneide teria saído após troca de mensagens com o Jackson e teria se dirigido à casa dele?

I: Sim, ela foi lá para a casa dele.

Defesa: Isso, ele mesmo afirma essa situação, e depois ela não mais foi vista pela senhora?

I: Não, por mim, não, ela foi vista pelos vizinhos de lá...

Defesas: Certo, após esse episódio, a senhora entrou em contato com o Jackson, perguntando sobre ela?

I: Sim, eu fui lá atrás dele.

Defesa: Certo, ele chegou a comparecer na casa da senhora depois disso?

I: Sim, ele foi lá em casa.

Defesa: Certo, ele se mostrou surpreso com a situação?

I: Não, nem um pouco
.

Defesa: Qual foi a reação dele?

I: Foi simplesmente... chegou lá em casa falando que ela tinha saído dez horas da casa dele, que ele não sabia para onde ela tinha ido, que ela não tinha falado nada para ele, eu falei: “sim, você sabia, sim, você sabia que ela... você sabia para onde ela foi, porque chegou um carro branco lá, com quatro homens, desceu e botou ela dentro do carro, porque a vizinha da frente viu, entendeu?, a vizinha da frente viu e me contou, aí botaram ela dentro do carro e sumiram com ela”, eu falei para ele, ele fez o maior barraco lá em frente de casa lá, foi que eu liguei para a polícia, a polícia foi lá e encontrou ele na casa da mãe dele, foi quando pegou ele e prendeu ele, ele estava lá na casa da mãe dele, não sei mais para onde lá, entendeu?,
no outro dia ele foi lá, falou: “quem foi que te falou, eu sei quem foi que te falou, foi lá ameaçar a menina, porque se ela abrisse a boca, ele ia matar ela, entendeu?, ameaçou a menina lá, ela chegou e me falou: “eu não vou contar mais nada, se for para mim ser testemunha, eu não vou ser testemunha, porque ele foi lá em casa e falou que ia até tocar fogo na minha casa, se eu falasse alguma coisa para a polícia”
, desse jeito.

Certo, essa vizinha da frente, como é o nome dela?

I: Eu não vou falar o nome dela, entendeu?, eu não vou falar o nome dela, porque se for atrás dela, ela não vai, ela não vai dar depoimento para a polícia, até porque ele foi lá e ameaçou ela
.

Defesa: Certo, é que dessas pessoas [...], que a senhora alega que teria falado, visto ela entrar num carro branco e tal, nenhuma dessas pessoas compareceram, nem na delegacia, nem em juízo para prestar depoimento, não é?

I:
Não, até porque ninguém quer se envolver... ninguém quer se envolver com esse pessoal de facção, entendeu?, esse pessoal é um pessoal perigoso, olha o que eles fizeram com a minha filha, o que eles fazem com um monte de gente aí, o que eles fizeram com o meu filho, deram cem chibatadas nele
.

[...]

Defesa: E como é o relacionamento do Jackson com a sua filha, a senhora disse que eles já eram conhecidos?

I: Sim, disse que eram amigos, ela ia para lá para fumar na casa dele, eles saíam juntos, disse que eram amigos, ela falava para mim que eram tudo amigos, entendeu?, eles eram amigos, ele andava lá em casa atrás dela, ele ia lá no portão chamar ela para sair mais ele, ele ia lá em casa atrás dela.

[...]

Defesa: A senhora, em algumas situações, nos contou bastante detalhes, mas outros detalhes, eu acredito que ficaram obscuros aqui e eu queria entender, qual era a relação da sua filha com esses faccionados, que vocês alegam que são faccionados?

I: Tudo amigo, ela falava para mim que era tudo amigo dela, isso que ela falava para mim.

Defesa: O namorado da Rosineide ele tinha o costume de trabalhar na fazenda?

I: Sim, porque lá no Pará ele trabalhava, quando ele chegou aqui...

Defesa: Não, aqui no Mato Grosso, quando eles estavam aqui, ele e a Rosemary juntos?

I: Aqui ele trabalhou, ele foi... ele trabalhou aqui na... arrumou esse serviço aí na fazenda, porque ele estava recente, eu acho que eles estavam com dois, três meses que ele estava aqui, então ele arrumou esse serviço aí na fazenda e foi para lá, para a fazenda, ele tinha o costume de trabalhar em fazenda, essa foi a primeira fazenda que ele trabalhou aqui no Mato Grosso, não tem?

Defesa: E aí ele saiu para ir para a fazenda para trabalhar e a Rosineide foi fumar com outro homem, foi isso que aconteceu?

I: Sim, ela saiu para a casa do Jackson, porque disse que era um amigo, porque quando ele estava aqui, ele também ia para lá, entendeu?, aí ele foi para a fazenda nesse dia que ele foi trabalhar, ele saiu seis horas da manhã, o homem foi lá buscar ele lá em casa, que eles moravam comigo, né?, eles moravam mais eu, aí, três horas da tarde, o Jackson mandou mensagem para ela, chamando ela para ir, porque quando o Jonnathan... ela não ia sem ele, entendeu?, para onde que ela ia, ela ia mais ele, quando ele estava aqui, em todo lugar, ela ia mais ele, ela apresentou esse pessoal tudinho aí, disse que tudo era amigo dela, e eles saíam juntos, aliás, só não aconteceu com ele o que aconteceu com ela, porque nesse dia, Deus foi bom com ele e tirou ele para a fazenda, porque se ele estivesse aqui, tinha acontecido a mesma coisa, tinha ido os dois.

[...]

Defesa: Ele [seu filho] chegou a citar nomes que chegaram a espancar ele?

I: Sim, ele falou que foram onze homens que bateram nele, me disse que estava o João André, ele falou lá o nome do pessoal, eu não conhecia esse pessoal por nome, entendeu?, eu não conhecia esse pessoal por nome, não [...],
ele disse que foi por causa dela, porque nesse tempo eu já tinha mandado ela para o Pará, ele disse que para saber onde que ela estava, né?, foi por isso que eles disseram que deram esse salve nele
,
aí foi quando eles falaram, quando eles falou para ela, para ele, que ia pegar ela, cortar o pescoço dela, tirar o coração e enfiar na boca quando ele achasse ela
, entendeu?, isso saiu da boca do João André isso aí. [...]
(Id. 324749720 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato do companheiro de Rosilene agregou informações importantes à investigação.

Segundo ele, três dias antes do desaparecimento foi à casa de Jackson com ela para comprar droga e o comportamento dele lhe chamou a atenção. Diferentemente do que havia feito em outras oportunidades, Jackson ficou enrolando para entregar o entorpecente até que apareceu um rapaz e eles foram para o quarto conversar.

Logo depois, Jackson fez a entrega para Rosineide e saiu com o tal rapaz em um Gol de cor branca.

Durante a oitiva na delegacia, por fotografia, Jonnathan confirmou que a pessoa que viu na residência de Jackson se tratava de Márcio Ranielly,
verbis:

Que convivia com a vítima Rosineide como se casados fossem, há aproximadamente 04 meses; Que se conheceram no Estado do Pará e vieram a Paranatinga aproximadamente no dia 15/12/2021; Que Rosineide lhe disse que não podia ficar andando pela cidade, pois havia sofrido ameaças de João André da Silva Leal, na época em que vivia em Paranatinga, pois havia "penhorado" um celular com ele para fins de comprar drogas; Ocorre que após a penhora, Rosineide não estava conseguindo resgatar o aparelho, quando então disse a João André que se ele não devolvesse o celular iria ligar para a Polícia; Diante da circunstância, João André devolveu o aparelho, mas jurou a ela que quando a pegasse iria matá-la; Que diante dos fatos, Rosineide foi embora de Paranatinga e ficou 02 (dois) anos no Estado do Pará, quando resolver retornar no final do ano passado; Que Rosineide era usuária de Maconha e Pasta Base, mas já fazia algum tempo que havia parado;
Que ao chegar em Paranatinga, Rosineide encontrou um colega antigo chamado Jackson Roberto Southier, o qual estava morando próximo a casa onde estavam
;
Que Rosineide voltou a usar maconha na companhia de Jackson, sendo que Rosineide ia até a casa dele, onde adquiria a droga
;
Que Jackson é usuário e também atua como traficante de drogas
; Que embora o declarante não seja usuário de drogas, acompanhou Rosineide inúmeras vezes até a casa de Jackson, pois temia que algo pudesse acontecer com ela;
Que três dias antes do desaparecimento de Rosineide, acompanhou sua convivente até a casa de Jackson para comprar Maconha, entretanto, ao chegar ao local, percebeu que Jackson estava mexendo no celular e estava enrolando para entregar a droga, o que lhe causou estranheza; Que após um tempo, chegou um rapaz em uma automóvel Gol de cor branca e entrou na casa, onde Jackson e ele foram para o quarto e ficaram conversando; Que logo depois, Jackson saiu e entregou a Maconha a vítima e disse que teria que sair com esse rapaz;
Que ao mostrar a foto de Marcio Ranielly Marques da Silva, o declarante confirma ser este o homem que chegou ao local conduzindo um automóvel Gol branco
;
Que na data em que Rosineide sumiu, Jackson enviou mensagem pelo WhatsApp chamando Rosineide para ir fumar Maconha em sua casa, sendo que ela foi sozinha até o local
, pois neste dia o declarante estava na fazenda onde trabalhava;
Que desde então, não tiveram mais notícia de Rosineide
;
Que chegou a encontrar Jackson em frente ao Bar da Poderosa, onde lhe questionou o que tinha acontecido, pois sua companheira havia sumido de dentro da casa dele, onde Jackson apenas respondeu "que isso era rolo dela com os cara aí, não tenho nada a ver com isso";
Que Jackson chegou a perguntar onde o declarante estava trabalhando, mas preferiu não especificar o local;
Que teve conhecimento de que Jackson está comentando pelas ruas que Rosineide está morta
;
Que ouviu comentários no bairro, de pessoas que não querem se identificar, que Jackson foi visto puxando Rosineide pelo braço, saindo de dentro da casa dele, onde a vítima estava gritando "me solta, me solta, pelo amor de Deus, me solta"; Que Jackson arrastou a vítima para dentro de um veículo Gol branco
, juntamente com outras pessoas, que estava estacionado de ré próximo aos fundos da residência de Jackson, a qual não possui muros, saindo do local em seguida; Que, segundo as informações, isso aconteceu por volta das 22 horas; Que depois do desaparecimento dela, a mãe de Rosineide chegou a ligar para Jackson perguntando sobre sua filha, mas ele dizia que não tinha informações, inclusive apagou todas as mensagens que dialogou com a vítima;
Que após a Polícia conversar com Jackson, ele foi até a casa da mãe de Rosineide e lhe ameaçou, dizendo: "você me entregou para a Polícia, você vai pagar por isso";
Que desde então não obteve mais nenhuma informação sobre este caso [...]
(Id. 324746371 - pág. 1-2).

Concomitantemente, a Polícia Civil instaurou o procedimento investigativo n. 146.11.2022.5875, em que colheu declarações de duas pessoas, sob o rito da Lei n. Lei 9.807/99 [Lei de Proteção à Testemunha].

As testemunhas – que
conviviam com membros e simpatizantes da organização criminosa em Paranatinga e estavam ‘decretadas’ –, revelaram detalhes das atividades ilícitas desempenhadas pelo grupo, inclusive relacionadas ao tráfico de drogas e a vários homicídios ocorridos no município.

Especificamente em relação ao homicídio de Rosineide, a testemunha 1 asseverou:

Delegado: E você conhece todos há quanto tempo, mais ou menos?

Testemunha: O comando vermelho foi vindo pra cá há uns 04 anos né, e tem um irmão que é antigo aqui, o MANO Z e aí o comando foi vindo, vindo, e na época a gente ajudava, traficava entendeu, há 04 anos atrás, até que meu marido foi preso e a gente foi soltando né, porque viu que não é vida. E o comando foi vindo, foi invadindo assim, como eu sou usuária de maconha a gente pega do comando, e devido a isso eu fiquei sabendo de muita coisa.

[...]

Delegado: E esses últimos homicídios que tiveram, como da Rosimere?

Testemunha:
Então, por tudo que eu sei a moça tá morta e queimada, porque foi comprovado que ela era do PCC
.

Delegado: Não realmente não era nem PCC, era de uma outra facção do norte. Mas me diz o seguinte esse mesmo grupo que é da facção do Comando vermelho que executou ela?

Testemunha: Isso
. Só que assim, tem a Cria também o Wesley Barbosa, que agora tá com cabelo loiro, que ta matando também. Mas só que assim, eles ta matando muita gente, ás vezes não é só os mesmos, mas quem mata mesmo são só os 6, o Gibi também que já teve preso.

Delegado: Repetindo, quem são os que tão matando, os executores?

Testemunha: Marcio Ranyelli Dick Vigarista, Sadrake Terrorista, Welligton Pimentel Bravo, Israel Nascimento, vulgo Zika, e Cria que é o Weslei que é um de cabelo loiro
.

Delegado O Bravo é disciplina?

Testemunha: O Bravo é, o Picolé também é disciplina, só que é tesoureiro do Comando ele fica...

Delegado: O Gabriel que estava preso?

Testemunha: O Gabriel Viana não, mas ele batizou há pouco tempo, e ele fica arrastando os cara pra morrer entendeu, conhece o cara na rua, por exemplo, Comando tá agindo assim, você tá andando na rua aí você encontra um maranhense, maranhense tudo é maconheiro, aí o cara ou queria fumar um brau, aí os cara pega e já vê diferente e fala vamos ali, ai arrasta pras casa do cara se for daí já some.

[...]

Delegado: O Comando aqui antes era o Lucas FOX/PAPAGAIO?

Testemunha: Não, o Comando aqui sempre foi o Dodô, quando o VINIL rodou, o Papagaio ficou na disciplina, mas são assim 4, 5, 6, tem disciplina, espelho da disciplina.

Delegado: Mas quem era o gerente aqui enquanto o Vinil estava fora aqui, porque o Dodô estava preso.

Testemunha: O Bravo e agora tem um também TIBIRIÇÁ ele também está muito envolvido. Mas assim, tem disciplina, tem espelho, tem quem é companheiro. Mas o Comando tá obrigando a gente a fazer coisa entendeu. [...]
(autos n. 1001240-23.2022.8.11.0044).

Saliento que as testemunhas protegidas não foram ouvidas em juízo, pois foram desvinculadas do programa de proteção e tornaram rumo ignorado (Id. 324749901 - pág. 2).

Os investigadores também ouviram informalmente algumas pessoas na vizinhança, que confirmaram ter visto Rosineide ser colocada à força em um Gol branco por alguns rapazes.

Ao prosseguirem com a investigação, eles conseguiram angariar diversos elementos que os levaram a concluir que Márcio Ranielly é membro ativo da facção criminosa e que atuou no ‘desaparecimento’ da vítima.

O Delegado de Polícia Hugo Abdon de Araújo Lima delineou, minuciosamente, o trabalho investigativo e expôs os motivos que ensejaram o indiciamento de Márcio Ranielly no caso em comento:

MP: [...] o senhor se recorda dessa investigação, o que o senhor pode contribuir para a elucidação desse fato?

T: Cumprimento a todos, me recordo desse inquérito policial, eu preciso apenas esclarecer que o fato aconteceu em fevereiro de 2022, em abril de 2022, eu fui removido para a comarca de Arenápolis e o Dr. Eric Martins assumiu a comarca de Paranatinga e finalizou o inquérito; então, no início das investigações, na data dos fatos, eu era o delegado de polícia titular e presidente das investigações, me recordo, no dia 14 de fevereiro, nós fomos informados do desaparecimento da vítima, da Rosineide, o nome da vítima, ela foi desaparecida e
a comunicante, que é a genitora dela, nos informou que esse desaparecimento provavelmente tinha desencadeado no homicídio e também na ocultação de cadáver, uma vez que a vítima, ela já era conhecida, já se tinha conhecimento que ela tinha ameaças contra ela por partes de integrantes da criminosa Comando Vermelho
,
por supostamente ela ser integrante de facção rival
,
tendo em vista que ela era oriunda de outro estado da federação
, salvo engano, é o estado do Pará; então, assim que nós tivemos ciência do desaparecimento, eu instaurei o inquérito, foi registrado o boletim de ocorrência, houve a instauração de um inquérito policial e um auto de investigação preliminar, e nós começamos as diligências preliminares, evidentemente que numa investigação como essa, grave como essa, violenta como essa, é muito difícil conseguir testemunhas que coloquem ali a sua vida em risco para dizer categoricamente, enfaticamente, o que aconteceu; porém, nós fomos testemunhas de informações preliminares, eu falo eu e o investigador Michel Salazar, nós saímos às ruas né fomos ao bairro onde supostamente a vítima teria sido sequestrada e lá entrevistamos pessoas da comunidade entrevistamos a comunicante, a genitora, familiares, ou seja, fizemos uma diligência completa no local, no bairro, e lá nós conseguimos ter, colher informações iniciais sobre os fatos; por mais que nós já tivéssemos...
porque assim, investigações referentes à facção criminosa, elas são contínuas e ininterruptas, são múltiplos inquéritos, são múltiplas informações, então é normal que a polícia tenha ciência quem é o gerente, quem é a disciplina da facção
, e tudo isso foi com o tempo, documentado nos autos, então,
a gente já tinha ali um panorama geral de qual foi o veículo utilizado, quem tinha participado do crime,
e conseguimos, de antemão, levantar o nome do Jackson, que foi a última pessoa a ver a vítima
Rosineide, a vítima Rosineide teria ido na residência do Jackson para lá utilizar droga
,
maconha, e foi lá que ela foi abordada, sequestrada, inclusive o carro utilizado foi um VW Gol,
pelas informações que foram levantadas,
e o Ranielly e outras disciplinas da Facção teriam praticado essa conduta inicial de sequestro, para depois levar para um homicídio, ocultação de cadáver;
então, é isso que eu quero enfatizar, que inicialmente essas foram as investigações preliminares que nós realizamos, evidentemente que, com essas informações, não era ainda possível pedir medidas cautelares, pedir prisão, pedir outras medidas, porque ainda era muito inicial; porém, no dia 17 de fevereiro, nós conseguimos ouvir o Jackson, o Jackson negou que tenha tido envolvimento,
ele confirmou que viu a Rosineide, que realmente usou drogas com ela naquele dia
, mas ele negou que tenha se envolvido nesse homicídio, nesse desaparecimento, nessa ocultação de cadáver; nós acreditamos, pelas palavras deles lá perante a nós, que ele mentiu, que ele mentiu, ele ocultou informação e, principalmente, por temor à sua própria vida,
e no mesmo dia, nós identificamos esse suposto veículo utilizado, esse Gol branco que foi utilizado, que seria do Ranielly, vulgo Dick Vigarista
, nós diligenciamos, nós fotografamos o veículo, intimamos o Dick Vigarista à delegacia, ele esteve perante a delegacia junto com sua advogada, prestou esclarecimento, negou a participação dos fatos, mas também entendo, nós entendemos que naquele momento ele mentiu, omitiu informações, sendo que

as investigações, as linhas investigativas apontam que, de fato, ele participou no crime
. Só viemos a oitivar o namorado da vítima no dia 29 de março, o namorado não estava no dia dos fatos, nem naquele dia 17 de fevereiro que nós diligenciamos na cidade, ele estava trabalhando na zona rural, estava incomunicável, e também estava com medo, porque se a namorada dele foi sequestrada, torturada e assassinada, com seu corpo ocultado, ele também tinha esse medo; porém, quando ele foi ouvido, ele prestou esclarecimentos muito importantes que muniram ainda mais a nossa investigação;
junto com essas informações preliminares eu produzi, documentei a diligência que eu realizei junto com Michel; Michel também elaborou um relatório de investigação apontando... fazendo seus apontamentos e reitero que naquele momento eram informações preliminares, que eventualmente foram confirmadas através de um testemunho sem rosto, uma pessoa que estava decretada,
não só essa pessoa como o marido dela também estava decretada pelo pela facção, ela foi salva pela Polícia Militar no momento em que ela ela estava sendo perseguida para ser sequestrada, assassinada; novamente outra mulher, outra mulher, e a Polícia Militar apareceu oportunamente, e graças a Deus salvou a vida dela naquela mesma noite; o capitão da Polícia Militar me ligou e falou: "doutor, temos uma situação aqui",
foi ali que nós iniciamos uma série de atos, atos que foram devidamente comunicados ao Ministério Público, foram devidamente comunicados ao juízo de Paratinga e evidentemente que nós inserimos essas testemunhas em um sistema de proteção legal

previsto em lei, com ordem judicial
e parecer favorável do Ministério Público. Naquele momento, como é que eu posso falar, existia uma urgência muito grande, uma correria muito grande, então, eu até peço desculpas pela forma como eu fiz as perguntas,
eu documentei, mas realmente era uma situação em que a gente tinha que perguntar, a gente tinha que ativar a vítima diante da situação de urgência

e de perigo que ela se encontrava
, então, a Polícia Civil naquele momento, tudo que nós tínhamos de intenção era de salvar às testemunhas sem rostos e, claro, documentar aquilo que ela tinha para falar, pois eram importantes, não só para a vida delas, como também para
o que estava acontecendo em Paranatinga naquele momento, que era um momento de muita violência, muitos homicídios, muitas mortes e todas acontecendo em contexto da facção criminosa do Comando Vermelho
. Isso tem que ser muito enfatizado, porque isso é um fato que acontece no Mato Grosso inteiro, aconteceu em Gaúcha do Norte, aconteceu em Paranatinga, acontece no Mato Grosso inteiro, que são homicídios praticados em contexto de facção, em que
os faccionados assassinam, matam pessoas que supostamente são integrantes de facções rivais ou praticam qualquer outra infração que eles reputam que merecem um decreto de morte
. Então, as testemunhas sem rosto, elas prestaram depoimento que foram muito elucidativos para entender o panorama da facção criminosa do Comando Vermelho em Paranatinga,
prestou informações em que demonstrava a hierarquia, a divisão de tarefas, demonstrava não só os crimes violentos praticados como homicídios, torturas, salvos, ocultação de cadáver, como também demonstravam, eles falaram também sobre a participação do tráfico de drogas, associação pelo tráfico, ou seja, o que exatamente a facção participa em Paranatinga
, foram informações que de antemão foram colhidas, nós documentamos judicializamos, pedimos proteção para testemunhas, as testemunhas foram encaminhadas para um sistema de proteção, e o que pode o que posso dizer aqui
essa linha investigativa, tanto a preliminar como a oriunda dos testemunhos sem rostos, ela eventualmente, ao longo do tempo, foram materializadas, elas foram sendo confirmadas
, por exemplo, quando eu ainda estava em Paranatinga,
a informação referente ao depósito de armas que existia na cidade, esse depósito foi encontrado
, houve a apreensão de armas, foi uma operação, uma ação policial promovida pela Polícia Civil e pela Polícia Militar,
com informações prestadas e documentadas pelo testemunho sem rosto.
Houve uma operação, a deflagração de operação já sob a presidência do Dr. Eric Martins,
em que houve a apreensão de drogas, uma grande quantidade de drogas no município, que também foi confirmada com essas informações
. E depois que eu fui removido, o Dr. Eric assumiu o que se observou por matérias jornalísticas, eu acompanhei o caso através de matérias, é que houve uma grande diminuição de crimes violentos na comarca, após todas as ações policiais realizadas através destes inquéritos, deste inquérito da Rosineide, como outros inquéritos também foram instaurados oriundos de condutas praticadas por faccionados do Comando Vermelho, então, essa é a linha mestra do que foi investigado até o momento em que eu fui removido e Dr. Eric assumir a investigação.

MP: Certo é o senhor afirmou que o companheiro da Rosineide, ele foi ouvido, o Jonathan de Jesus Santos, aí o senhor se recorda do depoimento dele, se recorda dele ter dito que a Rosineide estava trocando mensagem com o Jackson, que ela ia lá para usar droga e que a última vez que ele que ele mandou mensagem, ela foi lá, o senhor se recorda desse detalhe?

T: Eu me recordo sim, ele lhe deu declarações com os detalhes de como funcionava a visita dela na casa do Jackson, dizendo que era usuário de drogas, que,
inclusive, ele reconheceu o Ranielly como sendo o dono do veículo Gol
; houve uma contradição nas declarações, nas informações prestadas pelo Ranielly, então eu me recordo que
ele deu bastante detalhes sobre esse convívio ali na casa do Jackson, e as informações dele foram importantes para munir e confirmar informações preliminares já documentados

MP: Em relação aos mandantes, o senhor já mencionou que a motivação é porque havia suspeitas de que ela era de facção rival e em relação aos mandantes, o que o senhor tem a esclarecer para gente?

T: A hierarquia do Comando Vermelho é no estado ela se divide de cima para baixo, primeiro dos conselheiros, do grande chefe, depois os vozes, o dono da quebrada, depois teremos os gerentes locais os disciplinas gerais, os disciplinas locais, então cada região do Estado tem uma certa divisão ali na hierarquia, mas o que eu o que me recordo daquela época que eu estava presidindo [...] o conselheiro, à época, que eu tinha ciência, era a pessoa de codinome Velhão, vulgo Velhão, que depois foi identificado como sendo Ulisses Batista, conselheiro do Comando Vermelho, ele já foi citado em vários inquéritos, em várias investigações que nós fazíamos [...], eu confesso que foram várias, várias vezes que ouvimos menção de que ele era mandante, que ele era conselheiro chefe, mas ainda não tínhamos a qualificação; investigação posterior realizada pelo investigador Michel e produtor Eric confirmaram a autoria e a qualificação dele; em relação ao Iago, o vulgo Renato, o nome dele é Fábio Augusto, esse também, desde que eu cheguei em Paranatinga em 2020 já escutávamos que ele era o gerente, o voz do Comando Vermelho local, aquele que dava todas as ordens, tanto de tráfico de drogas como decreto, e ele estava abaixo da hierarquia do conselheiro do Comando Vermelho, Ulisses, o vulgo Velhão
[...];
abaixo dele o Juvenil; Juvenil chegou ao final de 2021
,
salvo melhor juízo, foi no final de 2021, foi no começo de 2022, que o Juvenil, o Ju
venil Pereira assumiu a gerência local, a disciplina local da cidade,
uma vez que o Fábio Augusto não se dirigia a Paranatinga
,
ele só dava ordens por telefone
,
o Ulisses, que era o conselheiro, também só dava ordens através de videochamada e telefone
,
eles não iam presencialmente até Paranatinga, então Paranatinga precisava de um gerente local para fazer, executa as ordens dessas lideranças; então Juvenil ele era esse tipo de liderança extremamente violento
com vasta passagem criminal, já foi preso, e logo após ele perceber que estávamos no encalço dele, investigando ele, desapareceu, sumiu, ele estava até inclusive com tornozeleira eletrônica,
então a testemunha sem rosto também foi muito enfática em demonstrar o papel de liderança local violento que o Juvenil realizava;
os demais envolvidos, que também são disciplinas da facção, no município geralmente tem mais, vários disciplinas, porque ele se dividem por bairros, ele se dividem para tanto fazer cobranças de dinheiro como também é praticar salves, praticar decretos, e literalmente disciplinar, fazer a disciplina, fazer a correção daquilo que incomoda a facção, aquilo que vai contrário à facção, então, a participação, a hierarquia, a divisão de tarefas dessas pessoas foram devidamente descritas pelas testemunhas em rosto.

[...]

Defesa: [...] fizeram alguma diligência buscando a localização no corpo da garota [...]?

T: [...] sim, nós realizamos várias diligências para buscar corpos, quando eu falo diligências aqui foram buscas mesmo, inclusive durante vários meses, foram procurados e entrevistamos muitas pessoas para saber do paradeiro, porque o objetivo principal da Polícia Civil é sempre é trazer conforto para a família da vítima, para prestar contas do que aconteceu, então nossa missão principal era encontrar esses corpos, então as diligências foram realizadas em zona rural, entrevistando as pessoas, inclusive com as testemunhas sem rosto nós perguntamos sobre isso, infelizmente até eu sair da gestão da delegacia os corpos não foram encontrados, o corpo não foi encontrado.

[...]

Defesa: Pelo que constou das suas investigações, quem foi que praticou o homicídio, o suposto homicídio?

T: Bom,
até eu sair né da presidência do inquérito, o homicídio, a vítima foi sequestrada e colocado no veículo Gol branco do Ranielly na residência do Jackson
, quem estava lá junto com eles foram os demais disciplinas, que foram indiciados pelo Doutor Eric, que foram apurados através, que foram melhor esclarecidos através do testemunho sem rosto, que no caso seria o vulgo Bravo, então teria o Dick Vigarista, o vulgo Bravo, teria como mandante o Velhão, que no caso seria Ulisses, o Renato, que é o vulgo Iago, que seria o voz do Comando Vermelho,
e o Juvenil, que seria um vinil gerente atual né então tem uma um decreto hierárquico praticado por esses rapazes, por esses integrantes da facção criminosa, e o veículo utilizado seria do Dick Vigarista, o Ranielly
,
junto com os outros demais disciplinas do Comando Vermelho que foram descritos nos autos.

Defesa
:
Mas não é possível apontar quem foi o praticante homicídio, do suposto homicídio?

T: Em relação ao que aconteceu após o sequestro, em relação ao local onde foi desovado o corpo, em relação aos disparos, se houve disparo de arma de fogo, em relação às torturas, esses detalhes eu não coletei durante o curso do inquérito.

Defesa: Os senhores concluíram então que a vítima foi morta em razão do depoimento da Angélica, a testemunha sem rosto que consta nos autos?

T: Doutor, eu não concluí o inquérito, eu iniciei as investigações, participei de algumas diligências, que nem eu falei no meu depoimento inicial ao Ministério Público,
eu falei que nós tínhamos uma investigação preliminar, que apontava o nome de pessoas, foram elaborados relatórios de investigação, documentamos relatórios sobre os nossos próprios testemunhos, com base naquilo que nós colhemos de informação,
e o testemunho sem rosto foi mais uma prova indiciária que demonstrou a linha investigativa a ser seguida
, então nós não temos outra, nós não colhemos,
não tivemos outra linha investigativa, apenas uma, de que ela foi assassinada no contexto da Facção Criminosa Comando Vermelho
,
utilizando o veículo do Ranielly e pelos disciplinas da Facção Comando Vermelho de Paranatinga
, então, assim, até onde eu deixei de investigar, essa foi a única linha investigativa a ser seguida.

[...]

Defesa: [...] na época dos fatos que houve a oitiva [...], que populares haviam informado que Rosineide saiu do bairro em um Gol branco, a minha primeira pergunta é quantos Gols brancos havia em Paranatinga na época dos fatos, o senhor chegou a fazer esse levantamento no Detran?

T: Não.

Defesa: Outra pergunta, porque essa pessoa que informou isso não foi levada até a delegacia para que fosse feito um depoimento esquecedor em delegacia, só mesmo de ouvir falar?

T: É que nem eu falei quando estava prestando depoimento para o Ministério Público, em casos graves como esse, que envolve contexto de facção criminosa, que envolve homicídio qualificado praticado por disciplinas do Comando Vermelho, com ocultação de cadáver, provavelmente tortura e demais condutas violentas, muito difícil colher testemunhos que estejam dispostos a colocar suas vidas em risco; o testemunho sem rosto que nós temos anexados aos autos, só deram esse testemunho porque pediram proteção, eles já estavam decretados, iriam perder suas vidas, e assim nós conseguimos documentar esses testemunhos,
então é por isso que logo no início eu me coloquei como testemunha, porque eu fui até o local da residência do Jackson, entrei, entrevistamos algumas pessoas, não vou dizer quais foram as pessoas, e essa pessoas nos prestaram essa informação, informações essas que as provas indiciárias que foram colhidas até o momento em que eu fui removido só davam em uma só linha investigativa, que era no veículo Gol branco que pertencia a Márcio Ranielly.

[...]

Defesa: Analisando todos os interrogatórios das pessoas envolvidas e das testemunhas, os depoimentos, em momento algum foi citado o nome do senhor Sadraque Mateus Barbosa, diante dessa situação, o que levou o senhor a indiciar o mesmo?

T: Doutor, como eu ressaltei nos depoimentos anteriores, as perguntas anteriores, na época dos fatos eu era o delegado titular de Paranatinga e iniciei as investigações, só que a partir de abril eu fui removido e o Dr. Eric continuou as investigações, então os indiciamentos foram realizados pelo Dr. Eric, então essa questão dos indiciados Dr. Eric vai responder melhor ao senhor.

Defesa: Outra pergunta, quando o senhor foi no Bairro dos Maranhenses, onde a vítima residia, o senhor chegou a perguntar se eles conheciam o Sadraque, para a mãe, as pessoas envolvidas?

T: Naquele momento nós não tínhamos nome de todas as pessoas que foram envolvidas no crime, então não me recordo de citar o nome do Sadraque para ninguém, nem ninguém falar o nome dele para mim
. [...]
(Id. 324749639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Michel Astrolli Salazar corrobora a dinâmica descrita pela autoridade policial:

MP: [...] o que o senhor tem a nos relatar?

T: Então excelência, essa investigação
foi o primeiro homicídio de três que ocorreram dentro de 45 dias aqui em Paranatinga, todos atribuídos ao Comando Vermelho,
assim que a gente obteve essa informação,
a mãe da vítima nos procurou na delegacia e disse que sua filha estava desaparecida, ela disse que na tarde anterior, do dia anterior, ela teria ido até a casa de um amigo chamado Jackson, e desde então ela não teria retornado à sua residência
; ela teria conversado com o Jackson, perguntado, ele disse que não sabia onde ela estava, logo depois ele teria apagado algumas mensagens do WhatsApp e bloqueado a genitora da vítima; em diligências, eu e o Dr. Hugo, delegado à época, fomos até a residência da genitora da vítima, colhemos algumas informações e nos levaram até a casa do Jackson. na residência do Jackson, a casa estava abandonada, não tinha ninguém mais,
e nesse momento também a genitora nos repassou, que uma ligação anônima teria dito que um veículo Gol branco teria ido na noite anterior na casa do Jackson, teria parado de ré, é uma casa que não tem muros, por volta das 22 horas, os vizinhos ouviram alguns gritos de uma mulher e visualizaram alguns homens colocando ela dentro desse veículo
,
que tomou rumo ignorá-lo; q
uestionamos a genitora, se havia algum motivo, se ela tinha conhecimento, ela nos passou que a filha dela era usuária de droga, dependente, e que há dois anos atrás
ela residia em Paranatinga e teve que ir embora porque o Comando Vermelho teria decretado a sua morte
,
porque eles acusavam ela de pertencer a uma outra facção criminosa, rival do Comando Vermelho
; com base nesta informação, a gente começou a fazer a investigação já dentro do Comando Vermelho; como é de nosso conhecimento uma ordem, um decreto de morte, existe alguns crimes que é proibido de se praticar dentro do município, somente se pratica mediante a autorização das lideranças da facção, como envolve facção, os primeiros que fazem, que tomam essas atitudes é os disciplina, são assim chamados as pessoas responsáveis por corrigir certas irregularidades, as regras deles, pessoas que ferem as regras deles,
então, a gente começou a investigação com base nessas disciplinas que a gente já tinha conhecimento
,
e por coincidência ou não, a gente sabia que o Ranielly, o Márcio Ranielly é um dos disciplinas, já era investigado há bastante tempo por nós, a gente tinha conhecimento que ele tinha um veículo Gol branco, com as características das que os vizinhos relataram
; então, a gente já começou a ir atrás dele, conseguimos localizá-lo, ele prestou depoimento na delegacia, no momento, ele disse que não conhecia o Jackson, não tinha nenhuma relação com ele, negando que teria ido até a casa dele, mas confirmou que teria passado com o veículo dele nas proximidades da casa do Jackson, muito embora ele fale que não tinha entrado, não chegou a adentrar no bairro, mas passou próximo da casa dele;
continuamos as investigações e mais ou menos um mês depois, já havia ocorrido o segundo homicídio né que foi atribuído também ao Comando e na iminência

de acontecer um terceiro que seria de uma mulher que também teria sido decretada essa mulher ela foi conduzida pela PM até a delegacia e lá ela pediu a nossa ajuda na proteção de testemunha,

porque ela estava com receio de ser assassinada
,
disse que já tinha saído da ordem e que se ela não saísse da cidade até às 8 horas, às 20 horas da noite, ela seria assassinada
;
então o delegado fez, garantiu a proteção a ela, incluiu ela no programa de proteção à testemunha e ela relatou para nós tudo que ela conhecia todo o conhecimento que ela tinha dentro dessa facção,
todos os crimes,
inclusive veio a confirmar né?, o que a gente já tinha levantado e o Ranielly seria um dos teriam executado essa jovem;
posteriormente, a gente... teve um terceiro homicídio também envolveu o Comando Vermelho, era um jovem que tinha esses jogos de aposta de futebol, resultado de futebol, bastante comum hoje, começaram a extorquir ele, ele não acreditou que seria verdade, fez o pagamento para um, direto na conta do tesoureiro do CV de Paranatinga, que a gente já tinha conhecimento e que tinha, inclusive essa testemunha havia citado, então conseguimos demonstrar o vínculo também nesse terceiro homicídio, então assim,
além dessas informações e das informações prestadas por essa testemunha a gente conseguiu verificar a veracidade em quase todos os depoimentos dela, todas as afirmações dela;

como a gente tem conhecimento da questão do da hierarquia, né?, quando sai um decreto é necessário que antes o gerente de Paranatinga, as pessoas que estão acima dele, precisam autorizar né a morte, a gente conseguiu identificar todas essas pessoas que estavam envolvidas, inclusive os disciplinas que sempre estão presentes e conseguimos qualificá-los
e que acabou no final sendo indiciados pelo delegado; esse é um caso que envolve, como disse,
envolveu uma investigação em três homicídios diferentes mas que todos estão meio ficou ligado por ser a mesma facção;
então é até um pouco complicado a gente relembrar de todos os detalhes, mas o relatório de investigação que se encontra nos autos demonstra toda a evolução dessa investigação que foi feito, então eu peço eu ratifico nessa oportunidade todas essas informações foram prestadas nesses relatórios, para não correr o risco de esquecer alguma coisa; de forma geral, a excelência seria isso que eu tinha iria prestar nesse momento.

[...]

MP: O senhor falou que vizinhos disseram que a vítima entrou dentro de um Gol branco tomando rumo ignorado o dono desse veículo quem que era?

T: É o Márcio Ranielly

MP: O senhor... ele disse que passou pelas proximidades, ele falou qual que era o envolvimento dele com o Jackson, com a vítima, o senhor se recorda?

T: Ele passou bem próximo, bem na rua de entrada do bairro, ele confirmou que passou, mas ele disse que não tinha nenhuma relação com o Jackson
, falou que não tinha nenhuma relação, entretanto, o esposo da vítima, Jonathan, salvo engano, quando ele foi ouvido, ele disse que três dias antes do desaparecimento dela, ele teria acompanhado sua esposa até a casa do Jackson para comprar maconha, e algo chamou a atenção dele, ele disse que aquele dia lá, porque assim, sempre quando eles iam comprar maconha, é sempre rápido, ele chega, paga, já pega e sai, e aquele dia o Jackson estaria no celular e não estaria dando atenção para eles, e foi enrolando, enrolando, até que chegou o Ranielly, esse Marcio Ranielly nesse gol branco, ele chegou e aí os dois foram para o quarto, fecharam a porta, conversaram, logo em seguida, saíram, entregaram a maconha e os dois teriam saído da residência; então, assim, a gente percebeu uma contradição, porque tanto o Jackson como o Ranielly eles negam que tinha envolvimento, mas o Jonathan confirmou, inclusive, por meio de reconhecimento, que o Ranielly esteve presente, sim, três dias antes desses fatos aí, ele confirmou.

MP: E os vizinhos narraram que ela foi, ela entrou nesse Gol branco e ela tinha gritado, eles falaram alguma coisa assim?

T: Isso, eles falaram que ouviram os gritos de tipo me solta, alguma coisa nesse sentido, como se estivesse em atrito, brigando
, foi
aí que, por esses gritos, eles saíram para verificar o que está acontecendo, aí visualizaram o pessoal pegando ela pelo braço, empurrando dentro do veículo e saindo na sequência.

MP: Certo, agora, eu pergunto para o senhor em relação aos decretos de morte, os decretos emitidos pelo Comando Vermelho. quando tem esses decretos como que funciona a questão dos disciplinas, todos eles se reúnem e também aproveitando gostaria que o senhor falasse sobre os mandantes, porque tem aqui como denunciado, denunciados são nove, e aí de acordo com o senhor se recorda dessa investigação o que o senhor tem a dizer sobre isso?

T: Então, sempre quando ocorre alguma irregularidade grave, que é preciso tomar uma atitude no sentido de penalizar os envolvidos, os disciplina pegam essa parte, pegam a vítima, geralmente eles têm um lugar onde eles se reúnem, fazem uma videochamada, onde inclui
o gerente de Paranatinga, que na época era o Juvenil,
adicionam o Fábio Augusto, que é o chamado, conhecido como Dodô, e o conselheiro final, que seria o Ulisses, um dos conselhos finais seria o Ulisses, que seria de Cuiabá. Então, esses três seriam as lideranças, aí eles, por meio dessa videochamada, eles fazem a explanação do que aconteceu e decidem qual será a penalização, se vai ser um salve, seria a tortura, geralmente palmatória, ou se eles vão ser proibidos de vender droga durante o tempo, se vão mandar limpo fora da cidade, ou o mais grave, que seria o decreto, que é a morte;
então, as disciplinas são esses que estão arrolados aí, a gente já tinha essas informações de alguns que foram corroboradas após, inclusive com o depoimento dessa testemunha, existe processos de drogas tramitando aqui na comarca, que inclusive citam esses disciplina,
eu me recordo nesse procedimento seria o Wellington, conhecido como Bravo, o Wesley que seria o Cria [...], enfim, está no relatório.

MP: Tá, aí mudando, em relação ao corpo, quais foram as diligências efetuadas pelo senhor, pela equipe de investigadores, é para localização do corpo, onde que os senhores se dirigiram, qual que foi o trabalho feito em relação a isso?

T: A gente tinha também a informação que existia o cemitério do CV, o local onde eles sempre levavam as vítimas para enterrar; num primeiro momento, essa testemunha citou uma chácara, um balneário aqui na cidade, junto com a PM, nós fomos lá, fizemos uma varredura, mas é algo, um local muito amplo, então, assim, é difícil, por estar enterrado, a gente sair procurando, a gente tem que ter mais elementos; durante essa investigação também, a gente conseguiu localizar um outro cemitério, que seria, para se ter uma ideia, 70 quilômetros sentido Primavera do Leste, aí entra para Santo Antônio do Leste, mais uns 5, 10 quilômetros, entraria numa fazenda às margens de uma lagoa, este seria um outro cemitério deles, ne
sse local, a gente conseguiu, inclusive, localizar um ou dois corpos, as informações bateram. Infelizmente, não era da vítima, mas, enfim, a gente fez várias buscas, mas não conseguimos obter sucesso em localizar ela.

[...]

Defesa: Com relação à testemunha, houve a informação de que ela saiu em um gol branco, vocês fizeram uma checagem no Detran de quantos Gols brancos existem em Paranatinga?

T: Então, o que acontece, se você pegar uma informação de um Gol branco, é algo que abre né?, mas quando a gente tem conhecimento que todo salve ou decreto é praticado por disciplina do Comando Vermelho, e a gente tem conhecimento de quem são esses disciplinas, o leque fecha, entendeu?, e dentro essas disciplinas que a gente tinha conhecimento, o Ranielly era o que tinha o veículo com essa característica, foi por isso que a gente foi para cima dele
.

Defesa: Você sabia há quanto tempo o Ranielly tinha esse veículo, quando ele prestou depoimento na delegacia, ele prestou essa informação para vocês?

T: Ele disse que um mês e pouco, não sei, parece que foi isso o que ele disse.

Defesa: Na época dos fatos, do depoimento do Ranielly, você recorda do que ele falou, vocês perguntaram determinado horário, você se recorda que ele disse que estava fazendo né da informação que ele prestou para vocês?

T: Pelo que eu me recordo ele disse que estava andando na Vila Concórdia, teria passado ali pela rua do Bar da Poderosa, teria retornado para casa dele uma coisa nesse sentido.

Defesa: Ali na entrada da Vila dos Maranhenses tem câmera [...], você tem conhecimento da câmera que tem ali na entrada daquele bairro?

T: Não, na época não tinha câmera doutora, a única câmera que tinha na proximidade ali era daquela empresa de segurança Citec, se eu não me engano, o nome dela, é a única, mas não pega a entrada do bairro.

Defesa: Vocês chegaram a verificar essa câmera?

T: Não, porque ele confirmou, ele confirmou, inclusive na sua presença que teria passado por ali, então, a gente achou desnecessário, já que não pegaria a entrada.

[...]

Defesa: O corpo da Rosineide foi encontrado, você tem conhecimento disso?

T: Não foi encontrado.

Defesa: A conclusão do inquérito acusou quem cometeu a violência quem de fato executou a Rosineide?

T: E a informação, assim, como a gente não conseguiu saber certinho onde é o fato, a gente consegui... esse indiciamento ocorreu apenas com base... a princípio, no Jackson e no Ranielly, que foram os que tiveram provas mais robustas, e os outros pelo depoimento da testemunha que integra a hierarquia do Comando dentro de Paratinga, e a gente tem conhecimento que tudo passa por eles.

[...]

Defesa: Durante a investigação que vocês fizeram lá na Vila dos Maranhenses em várias casas, várias pessoas, alguém chegou a citar o nome do senhor Sadraque?

T: Não doutor.

Defesa: tem conhecimento se ele andava na Vila, se tinha, se ele frequentava a Vila dos Maranhenses?

T: Também não tenho doutor, inclusive, assim, as testemunhas que passaram informalmente para nós, elas não citaram nomes, né?, elas apenas informaram que o pessoal teria pegado a menina e colocado dentro um Gol branco, essa foi a informação todos prestaram, mas ninguém falou em nomes
.

Defesa: Nem você chegar de citar também se frequentava o bairro?

T: Não, o bairro não,
a gente tinha investigação do Sadraque já, porque ele também é um disciplina, né?, ele já era acusado, já era investigado, não só por tráfico mas também por homicídio
, então a gente já tinha conhecimento sobre ele assim, mas a gente não nem procurou saber se ele frequentava o bairro, mesmo porque a gente tinha ciência que era que o crime não foi praticado no bairro, a menina foi raptada ali, mas ela foi levada para outro local onde eles fizeram a vídeochamada e depois levada no local onde ela seria morta, mas a gente acredita que não seja ali no bairro.

Defesa: Na época que o senhor Sadraque foi interrogado, se encontra preso, certo?

T: Isso
.

Defesa: E na época dos fatos, tomou conhecimento se ele estava preso, solto ou não?

T: Doutor, eu não tenho conhecimento,
mesmo porque, na verdade, o Sadraque o Israel, o Wesley, o Bravo, na verdade, assim, ele foi citado pelas testemunhas como os responsáveis por executar, ou seja, eram eles que teriam essa função de consumar o decreto, entendeu? Mas, então, assim, não foi bem direto assim a alegação contra ele
.

Defesa: Porque, analisando todos os fatos, todos os interrogatórios, todas as testemunhas, ninguém citou o nome do Sr. Sadraque, então foi citado por essa testemunha somente?

T: Nesse procedimento, eu acredito que sim doutor, foi por ele só. [...]
(Id. 324749639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Mauri Muller e do IPC IPC Walter Sérgio Gomes da Mata foi no mesmo sentido (Id. 324749639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O relatório de investigação n. 2022.13.19877 confere credibilidade à narrativa dos agentes estatais,
verbis:

a) OITIVA DE JACKSON ROBERTO SOUTHIER

Inicialmente realizamos a oitiva de Jackson Roberto Southier, o qual prestou esclarecimento contraditório ao apresentado pela genitora da vítima.

Segundo Jackson, Rosineide teria ido a sua casa fumar Maconha, mas como ele não tinha drogas, Rosineide teria saído pelas ruas a fim de comprar, sendo este o último contato que teve com ela.

Pelas informações levantadas informalmente com moradores do bairro, Jackson possui um ponto de venda de drogas em sua residência, sendo o fornecedor de Maconha de Rosineide.

b) OITIVAS INFORMAIS DE MORADORES QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR

Informações obtidas por moradores do bairro que não quiseram se identificar por temerem por represálias, disseram que por volta das 22 horas, a vítima teria sido colocada a força dentro de um
automóvel Gol branco
, tomando rumo ignorado. Segundo relatos, este fato ocorreu na casa de Jackson.

Levantou-se ainda, que a vítima estava jurada de morte por integrantes da facção Comando Vermelho de Paranatinga, pois acusavam a vítima de pertencer a uma facção rival instalada no Estado do Pará, local onde residia.

c) COMANDO VERMELHO DE PARANATINGA

Tendo em vista que Paranatinga é uma cidade pequena, onde as forças policiais já conhecem os principais líderes locais desta Facção, rapidamente localizamos o suspeito MÁRCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA (Vulgo: Dick Vigarista), considerado atualmente como o Gerente da Pasta Base de Cocaína do município, o qual possui um veículo com as descrições citadas acima (Gol branco).

É oportuno ressaltar que todo DECRETO DE MORTE relacionado aos interesses da facção, são decididos pelo
Voz Final
(geralmente conselheiros do líder geral da Facção Comando Vermelho de Mato Grosso, responsáveis por determinadas regiões - no nosso caso, o voz final seria o suspeito conhecido apenas por VELHÃO/VEIÃO), o
líder Regional
(responsável por Paranatinga, identificado como FÁBIO AUGUSTO), o
Gerente de Paranatinga
(identificado como Juvenil Pereira da Silva), com a participação dos
DISCIPLINAS
da cidade.

Partindo desta linha de raciocínio, se houve morte vinculada a interesses da Facção, consequentemente, todos os citados acima participaram de uma videoconferência (meio atualmente utilizado por eles em suas convenções) onde decidiram o destino da vítima.

Sabendo desta sistemática, facilmente chegamos ao suspeito RANIELLY, uma vez que é de conhecimento das forças policiais locais que ele é DISCIPLINA e possui um veículo com a descrição acima, motivo pelo qual, realizamos a sua oitiva.

Em suas Declarações, Ranielly negou envolvimento com a Facção Comando Vermelho, embora tenha admitido, na presença de sua Advogada, que conhece alguns membros deste grupo. Também negou que tenha qualquer envolvimento com o desaparecimento da vítima, apesar de admitir que na data dos fatos transitou com seu veículo até a entrada da Vila dos Maranhenses, mas sem adentrar no bairro.

Por fim, ao ser questionado se teria ido a casa de Jackson na data dos fatos, Ranielly negou, afirmando não possuir nenhum vínculo com Jackson.

Ocorre que as declarações de RANIELLY se contradizem com as declarações prestadas por JHONATAN DE JESUS SANTOS, convivente da vítima [...].

[...]

Verifica-se assim, que RANIELLY faltou com a verdade ao afirmar que não possuía nenhum vínculo com Jackson. Ademais, o fato de JACKSON ter postergado a entrega da droga a fim de esperar RANIELLY chegar ao local, demonstra que ambos já estavam planejando algo contra o casal, sendo que Jackson teria sido a “isca” para surpreender a vítima.

Após o desaparecimento, Jhonnatan chegou a questionar a Jackson o que teria acontecido com a vítima, onde ele apenas respondeu que isso seria “rolo” dela com os “cara” (integrantes do Comando Vermelho). No mais, Jackson estaria comentando para pessoas conhecidas de Jhonnatan, que a vítima estaria morta, demonstrando ter conhecimentos sobre os fatos.

Vale ressaltar, que Jhonnatan também obteve a informação de que Jackson teria arrastado a vítima de sua casa pelo braço, juntamente com outras pessoas, e a colocado dentro de um Gol branco, corroborando as informações obtidas no início da investigação.

[...]

Nome:
MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA

Vulgo:
DICK VIGARISTA

[...]

Função:
Disciplina
. Também é o
Gerente da Pasta Base
, sendo o responsável pela sua distribuição. Por ser gerente de droga e disciplina, atua diretamente na tomada de todas as decisões e na execução dos crimes relacionados à facção. Pelas investigações, teria ido à residência de Jackson e arrastado a vítima para o local onde foi executada.

[...]

Ademais, as declarações das testemunhas protegidas confirmaram as suspeitas de que RANIELLY seria um dos autores que ainda não havia sido identificado no homicídio de FÁBIO OLIVEIRA ARAÚJO DA SILVA (I.P. 146.4.2021.30510 (135/2021), o qual aparece sentado de costas com camiseta amarela nas filmagens. [...]
(Id. 324746392 - pág. 1-19).

Não desconheço que, em regra, não se admite a pronúncia com base em testemunhos indiretos.

Contudo, nos crimes cometidos no contexto de organização criminosa o entendimento deve ser relativizado, especialmente quando existem provas contundentes de que o grupo atua continuamente na região onde ocorreu o crime, perpetrando inclusive a execução de pessoas tidas ‘como adversários e descumpridores de suas regras’ – como ocorreu no caso.

Aliás, como Rosemere Viana de Souza assegurou, quando ficou sabendo que os vizinhos estavam ajudando a polícia, Jackson “
foi lá ameaçar a menina, porque se ela abrisse a boca, ele ia matar ela, entendeu?, ameaçou a menina lá, ela chegou e me falou: “eu não vou contar mais nada, se for para mim ser testemunha, eu não vou ser testemunha, porque ele foi lá em casa e falou que ia até tocar fogo na minha casa, se eu falasse alguma coisa para a polícia”.

Diante de tais circunstâncias, é crível que o medo de sofrer represálias impeça eventuais testemunhas diretas de depor.

No contexto, necessário distinguir a situação em exame e permitir que a questão seja submetida ao tribunal popular, conforme recomenda os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECLARAÇÕES DE COLABORADOR PREMIADO E TESTEMUNHOS INDIRETOS. GRUPO DE EXTERMÍNIO.
TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL. DISTINGUISHING
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes (clear and convincing evidence), capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos.

6. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior,
uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa temida pela comunidade local, que atua em atividade típica de grupo de extermínio, e que tem buscado interferir em apurações de forma a assegurar a impunidade de seus integrantes
.

[...]

IV. Dispositivo e tese

9. Provimento do agravo regimental do Ministério Público, para restabelecer a sentença de pronúncia e prisões preventivas nela amparadas.

Tese de julgamento: "
Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa que atua em atividade típica de grupo de extermínio, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos
".
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A
COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO
.

[...]

3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".

4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento.

5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

De mais a mais, a falta de localização do corpo não enseja a impronuncia pretendida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
A materialidade dos delitos pode ser comprovada de forma indireta, por meio de outros idôneos elementos de prova. Inteligência do art. 167 do Código de Processo Penal. Outrossim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório” [...]
(STJ, HC n. 536.318/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A materialidade delitiva pode ser comprovada por laudo de exame de corpo de delito indireto, prova testemunhal e outros dados do inquérito. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024).

[...] A ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório, o que atende aos pressupostos do art. 41 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 661.479/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

No cenário exposto, necessário promover o
distinguishing
, para reconhecer que os elementos angariados fornecem indícios bastante do envolvimento de Márcio Ranielly Marques Silva no homicídio qualificado cometido em desfavor de
Rosineide Viana da Silva, na ocultação de seu cadáver (CP, art. 121, § 2º, II e IV e art. 211), e no crime de organização criminosa (art.2º da Lei nº 12.850/2013), mantendo-se, por conseguinte, a integridade da pronúncia.

Mesmo diante da distinção aplicada ao caso em exame, o conjunto de provas afigura-se
insuficiente para pronunciar Juvenil Pereira da Silva e Sadraque Mateus Barbosa, como pretende o Ministério Público
.

É verdade que o trabalho investigativo – incluído os depoimentos prestados pelas testemunhas sem rosto na fase inquisitorial – forneceu elementos contundentes da participação deles na facção criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive ocupando posições de destaque – gerente de Paranatinga e disciplina.

O relatório de análise de mídias de extração – Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2023.92032-A01 – trazido aos autos pelo Ministério Público, esclarece pontos importantes quanto a atuação deles na ORCRIM (Id. 324749719 - pág. 2-104).

Apesar disso, o envolvimento Juvenil e Sadraque no homicídio é deveras vago.

Na verdade, ampara-se apenas e tão-somente na presunção de que, por serem faccionados, participaram da morte de Rosineide.

Em relação a Juvenil, a conclusão extrai-se deste trecho do depoimento prestado pela autoridade policial: “
Juvenil chegou ao final de 2021, salvo melhor juízo, foi no final de 2021, foi no começo de 2022, que o Juvenil, o Juvenil Pereira assumiu a gerência local, a disciplina local da cidade, uma vez que o Fábio Augusto não se dirigia a Paranatinga, ele só dava ordens por telefone [...], então Paranatinga precisava de um gerente local para fazer, executa as ordens dessas lideranças; então Juvenil ele era esse tipo de liderança extremamente violento” [...];

o Juvenil, que seria o Vini, gerente atual, então se tem uma um decreto hierárquico praticado por esses rapazes, por esses integrantes da facção criminosa, e o veículo utilizado seria do Dick Vigarista, o Ranielly, junto com os outros demais disciplinas do Comando Vermelho que foram descritos nos autos”.

O IPC Michel Astrolli Salazar complementou: “e
ntão, sempre quando ocorre alguma irregularidade grave, que é preciso tomar uma atitude no sentido de penalizar os envolvidos, os disciplina pegam essa parte, pegam a vítima, geralmente eles têm um lugar onde eles se reúnem, fazem uma videochamada, onde inclui o

gerente de Paranatinga, que na época era o Juvenil”.

Quanto a Sadraque, o investigador asseverou: “
na verdade, o Sadraque o Israel, o Wesley, o Bravo, na verdade, assim, ele foi citado pelas testemunhas como os responsáveis por executar, ou seja, eram eles que teriam essa função de consumar o decreto, entendeu?, mas, então, assim, não foi bem direto assim a alegação contra ele”.

Assim sendo, impositivo reconhecer que inexiste lastro mínimo de prova quanto a participação deles no homicídio, seja como autores, seja como partícipes, de modo que deve ser mantido as impronuncias, nos termos do art. 414 do CPP, sem que isso represente invasão da competência do Tribunal Popular, mas exercício legítimo do juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

[...] 3. O denominado in dubio pro societate não possui amparo constitucional ou legal e não supre lacunas probatórias; havendo dúvida quanto à própria suficiência dos indícios, impõe-se a impronúncia, prevalecendo o in dubio pro reo (art. 5º, LVII, da CF; arts. 413 e 414, do CPP).

4. No caso, ausentes provas judiciais claras e convincentes quanto à autoria — inexistindo corroboração das versões inquisitoriais por elementos produzidos sob contraditório —, mantém-se a impronúncia. [...]
(TJ/MT, N.U 0036451-22.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

[...] 3. O depoimento do ofendido foi colhido apenas na fase investigativa, sem confirmação judicial, inviabilizando o contraditório.

4. As demais testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a presença da acusada no local do crime nem sua participação na empreitada criminosa.

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A impronúncia é medida que respeita o sistema acusatório e o devido processo legal quando ausentes indícios suficientes de autoria ou participação.” [...]
(TJ/MT, N.U 1023544-45.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça
desprovejo o recurso em sentido
estrito interposto por Marcio Ranielly Marques da Silva
e o recuso de apelação
aviado pelo Ministério Público, mantendo a sentença vergastada nos exatos termos em que foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026